Tribunal: STJ
Processo: 0024715-55.2012.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3109762 - SP(2025/0443955-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: EDUARDO LUSTOZA
AGRAVANTE
: ISMAR TEIXEIRA CABRAL
AGRAVANTE
: JOSE DOS SANTOS FREIRE
AGRAVANTE
: JOSE FRANCISCO MATIAS ALVES
ADVOGADOS
: MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES MARTINS - SP067463
THOMAZ NORTON DOS SANTOS ASSUNÇÃO - SP426749
BRUNA BRAZ DE ABREU - SP495353
AGRAVADO
: JULIA KINUYO KUZUHARA
AGRAVADO
: WILSON MASAO KUZUHARA
ADVOGADO
: HENRIQUE LELIS VIEIRA DOS SANTOS - SP123624
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
nos próprios autos por ausência de impugnação aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, conforme exigido
pelo princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A petição do agravo não impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, atraindo a aplicação do
III, do CPC e da Súmula
art. 932,
n. 182 do STJ.
5. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a ausência de
impugnação de um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
enseja o não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA56893791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:53:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: a15ebbc2-f70e-490d-a575-256079ec50ab

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/05/2026
18/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56893791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:53:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: a15ebbc2-f70e-490d-a575-256079ec50ab

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3109762 - SP(2025/0443955-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: EDUARDO LUSTOZA
AGRAVANTE
: ISMAR TEIXEIRA CABRAL
AGRAVANTE
: JOSE DOS SANTOS FREIRE
AGRAVANTE
: JOSE FRANCISCO MATIAS ALVES
ADVOGADOS
: MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES MARTINS - SP067463
THOMAZ NORTON DOS SANTOS ASSUNÇÃO - SP426749
BRUNA BRAZ DE ABREU - SP495353
AGRAVADO
: JULIA KINUYO KUZUHARA
AGRAVADO
: WILSON MASAO KUZUHARA
ADVOGADO
: HENRIQUE LELIS VIEIRA DOS SANTOS - SP123624
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
nos próprios autos por ausência de impugnação aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, conforme exigido
pelo princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A petição do agravo não impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, atraindo a aplicação do
III, do CPC e da Súmula
art. 932,
n. 182 do STJ.
5. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a ausência de
impugnação de um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
enseja o não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56412561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:55
Código de Controle do Documento: 49471e7b-c6eb-4e94-88db-91ff8f6282ee

Trata-se de agravo interno (fls. 6.772-6.778) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte Superior, que não conheceu do agravo nos próprios autos por
ausência de impugnação aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade (fls. 6.768-
6.769).
Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que foram
impugnados todos os fundamentos da decisão agravada.
Aponta ainda, violação dos arts. 55, 141, 286, 369 do CPC, 171, II, 178 e
445 do Código Civil, 35 da Lei Complementar n.
e 8o do Decreto n.
35/1979
678/1992.
Defende a inaplicabilidade do
III, do CPC e da Súmula n. 182 do
art. 932,
STJ.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
As partes agravadas não apresentaram impugnação (fls. 6.784-6.785).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 6.768-6.769):
Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por JOSE
FRANCISCO MATIAS ALVES e OUTROS à decisão que inadmitiu Recurso
Especial interposto com fundamento no
III, da Constituição Federal.
art. 105,
É o
.
relatório
Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando: ausência de afronta a dispositivo legal
(art. 141 do CPC), ausência de afronta a dispositivo legal (arts. 171, II, 178 e
445 do CC; arts. 55, 286 e 369 do CPC;
da Lei Complementar
art. 35
;
o do Decreto
) e deficiência de cotejo analítico.
35/1979 art. 8
678/1992
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os
referidos fundamentos.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial. A propósito:
Documento eletrônico VDA56412561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:55
Código de Controle do Documento: 49471e7b-c6eb-4e94-88db-91ff8f6282ee

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
. ENTENDIMENTO
ART. 544,
CPC/1973
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
. Tal premissa, contudo, deve
art. 514,
c/c
art. 505
CPC/1973
ser afastada quando houver expressa e específica disposição legal em
sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão
denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que
art. 544,
pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível
ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu
art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita
concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas
tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível
e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no
caput, do
, que veda o
art. 1.042,
CPC/2015
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado
no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas
o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
, Rel.
(EAREsp 746.775/PR
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
.
Súmula n. 182/STJ
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I,
art. 21
c/c
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço
.
do Agravo em Recurso Especial
Publique-se.
Intimem-se.

Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal, o agravo deve atacar
especificamente os motivos utilizados pela Corte de origem para negar seguimento ao
recurso especial.
Documento eletrônico VDA56412561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:55
Código de Controle do Documento: 49471e7b-c6eb-4e94-88db-91ff8f6282ee

No caso em análise, a petição do agravo não impugnou todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, o que atraiu a aplicação do
III,
art. 932,
do CPC e, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, deixando de combater
especificamente a ausência de afronta a dispositivo legal (arts. 55, 141, 286 e 369 do
CPC), ausência de afronta a dispositivo legal (arts. 171, II, 178 e 445 do Código Civil,
35 da Lei Complementar n.
e 8o do Decreto n.
) e deficiência de
35/1979
678/1992
cotejo analítico.
Conforme assinalado na decisão ora agravada, a Corte Especial do STJ, no
julgamento dos
, ocorrido na sessão de
(Relator para
EAREsp n. 746.775/PR
19/9/2018
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, firmou o entendimento de
30/11/2018)
que, nas razões do agravo em recurso especial, o agravante deve rechaçar todos os
motivos elencados na decisão de inadmissibilidade, sendo que a ausência de
impugnação de um deles, ainda que referente a capítulo autônomo da decisão, enseja
o não conhecimento do recurso.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. SÚMULA 315 DO
STJ. SÚMULA 182 DO STJ. MATÉRIA SEDIMENTADA PELA CORTE
ESPECIAL
NOS
,

e

EARESP
701.404/SC
EAREsp
746.775/SC
.
EAREsp 831.326/SC
1. Os embargos de divergência não são cabíveis para análise de regras
técnicas de admissibilidade do recurso especial, como sói ser a incidência
da Súmula 182 do STJ, haja vista que o escopo deste recurso é a
uniformização de teses jurídicas divergentes em relação à matéria de mérito,
de modo que, ante a natureza vinculada de sua fundamentação, é vedado
analisar qualquer outra questão que não tenha sido objeto de dissídio entre
os acórdãos em cotejo, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
2. O tema relativo à necessidade de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão recorrida (Súmula 182 do STJ) - foi sedimentado
pela Corte Especial por ocasião do julgamento, em
dos
19/9/2018,
,
e
,
EAREsp 701.404/SC EAREsp 746.775/SC
EAREsp 831.326/SC
publicados em 30/11/2018.
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDv nos
, Relator Ministro Luis Felipe
EAREsp n. 1.246.184/SP
Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe
)
9/10/2019,
15/10/2019.

Assim, não procedem as alegações deduzidas, incapazes de alterar a
conclusão da decisão impugnada.
Em tais condições, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56412561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:55
Código de Controle do Documento: 49471e7b-c6eb-4e94-88db-91ff8f6282ee

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.109.762 / SP
Número Registro: 2025/0443955-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00247155520128260562
247155520128260562
2471555201282605625620120100350080
5620120100350080 562012012024715
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDUARDO LUSTOZA
AGRAVANTE : ISMAR TEIXEIRA CABRAL
AGRAVANTE : JOSE DOS SANTOS FREIRE
AGRAVANTE : JOSE FRANCISCO MATIAS ALVES
ADVOGADOS : MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES MARTINS - SP067463
THOMAZ NORTON DOS SANTOS ASSUNÇÃO - SP426749
BRUNA BRAZ DE ABREU - SP495353
AGRAVADO
: JULIA KINUYO KUZUHARA
AGRAVADO
: WILSON MASAO KUZUHARA
ADVOGADO
: HENRIQUE LELIS VIEIRA DOS SANTOS - SP123624
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDUARDO LUSTOZA
AGRAVANTE : ISMAR TEIXEIRA CABRAL
AGRAVANTE : JOSE DOS SANTOS FREIRE
Documento eletrônico VDA56868210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:24:25
Código de Controle do Documento: b5190ac4-e4d2-42b8-8d62-37386fa730b7

AGRAVANTE : JOSE FRANCISCO MATIAS ALVES
ADVOGADOS : MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES MARTINS - SP067463
THOMAZ NORTON DOS SANTOS ASSUNÇÃO - SP426749
BRUNA BRAZ DE ABREU - SP495353
AGRAVADO
: JULIA KINUYO KUZUHARA
AGRAVADO
: WILSON MASAO KUZUHARA
ADVOGADO
: HENRIQUE LELIS VIEIRA DOS SANTOS - SP123624
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:24:25
Código de Controle do Documento: b5190ac4-e4d2-42b8-8d62-37386fa730b7